Tribunal: TJDFT
Processo: 0711738-19.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. INADIMPLEMENTO DE CONTRATO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. ATRASO NA ENTREGA DO BEM. ALTERAÇÃO UNILATERAL DO PREÇO. ABUSIVIDADE. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço dos recursos interpostos.

2. Recurso Inominado interposto pela 2o ré/recorrente e pelo autor recorrente em face de sentença prolatada pelo 3o Juizado Especial Cível de Taguatinga que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados, declarando a abusividade de cláusulas contratuais de compra e venda de veículo automotor que permitam a alteração unilateral de preço e de prazo de entrega e condenando as rés, solidariamente, a restituir ao autor/recorrente R$ 16.740,00, atualizado e com juros.

3. Em suas razões recursais, a 2a ré/recorrente alega validade da cláusula expressa de que o valor a ser pago seria o dia do faturamento, de acordo com a tabela vigente, com possibilidade de atraso na entrega, que se deu em razão da restrição de circulação de bens e serviços no contexto da Pandemia causada pelo COVID 19. Por sua vez, o autor/recorrente, em suas razões recursais, aduz que informou, por e-mail, às rés de que utilizaria o veículo para trabalho, tendo urgência para recebê-lo em razões de patologia cardíaca sofrida, todavia, houve frustração do cumprimento do contrato, com atraso superior a 101 dias da data inicialmente prevista para entrega do veículo automotor adquirido, qual seja 26/02/2021. Tais fatos geram dano moral indenizável, pelo que requer a reforma da sentença para condenação das rés a indenizá-lo pelos danos morais sofridos.

4. Em contrarrazões ao recurso interposto pela 2a ré/recorrente, o recorrido apontou que não há provas de que o atraso na entrega tenha se dado pela restrição de circulação de bens e serviços causados pela Pandemia decorrente da COVID-19, e defende a manutenção da sentença que declarou abusiva as cláusulas 3a e 6a do Contrato de Compra e venda. Por sua vez, em contrarrazões ao recurso do autor/recorrente, as recorridas alegaram, em síntese, que não há dano moral indenizável.

5. Do recurso da 2a ré/recorrente. As partes celebraram contrato de compra e venda de veículo Toyota/Hilux DSL CD SRX A7 2021/2021 em 15/01/2021, conforme documento de ID. 31042328, pelo valor de R$ 253.040,00, sem previsão de prazo de entrega, constando apenas do e-mail (ID 31042332) a previsão de entrega para o dia 26/02/2021. Foi emitida Nota Fiscal do veículo adquirido em 17/05/2021, pelo valor de R$ 269.780,00 (ID 31042329) e entregue em 01/06/2021. Nos termos do art. 51, X do CDC, é abusiva a cláusula que permita ao fornecedor, direta ou indiretamente, variação do preço de maneira unilateral. Ainda, na forma do art. 36, inciso XII do CDC, é vedado ao fornecedor de produtos e serviços "deixar de estipular prazo para o cumprimento de sua obrigação ou deixar a fixação de seu termo inicial a seu exclusivo critério.". Houve atraso acima de 90 dias para a entrega do veículo automotor, com acréscimo de R$ 16.740,00, o que representa um reajuste superior a 30% no preço inicialmente contratado. As cláusulas 3 e 6 do contrato de compra e venda de veículo celebrado entre as partes (ID. 31042328) trazem a possibilidade de alteração de preço e prazo de maneira unilateral e injustificada pela primeira ré, sem prévio aviso, elementos essenciais para a realização do contrato, e colocam o consumidor em desvantagem exagerada, além de ferir o equilíbrio contratual, de forma que são nulas de pleno direito, devendo a recorrente e a 1a ré, de forma solidaria, restituir o valor a maior cobrado do recorrido. Nesse sentido, citada: Acórdão 1362031, 07165313520208070007, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 30/7/2021, publicado no DJE: 31/8/2021 e Acórdão 1375583, 07099227220218070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/9/2021, publicado no DJE: 19/10/2021.

6. Do recurso do autor/recorrente. O mero descumprimento contratual, sem demonstração inequívoca de que o dano causado transbordou o contratualmente estabelecido, atingindo os direitos da personalidade, não gera dano moral indenizável, porquanto trata-se de mero dissabor da vida cotidiana. Nesse sentido: Acórdão 1391662, 07530066020208070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 3/12/2021, publicado no DJE: 25/1/2022

7. RECURSOS DA 2a RÉ E DO AUTOR CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

8. Custas processuais e honorários advocatícios devidos pela 2a ré/recorrente vencida no percentual de 10% do valor da condenação. Honorários advocatícios devidos pelo autor/recorrente às recorridas, pro rata, fixados em 10% do valor da condenação, forma do art. 55 da Lei 9.099/1995.